Tribunal: TJDFT
Processo: 0728636-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FlavioFsc Gabinete do Des. Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0728636-89.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. AGRAVADO: EDIMAR ROCHA DOS SANTOS DESPACHO Não há pedido liminar. Nos termos do artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil, INTIME-SE a parte agravada, para, no prazo de 15 (quinze) dias, responder ao recurso, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao seu julgamento. Desembargador LAVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA Relator